Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO. EFETIVO EXERCÍCIO COMPROVADO. ART. 62 DA LEI 8.112/1990. RETRIBUIÇÃO DEVIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo 1o JEFP do DF, que julgou procedentes os pedidos do autor, para determinar o pagamento do montante de R$ 6.448,60 (seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), a título de função comissionada de Escrivão Chefe de Plantão, referente ao período de outubro de 2020 a março de 2021. Sustenta, em suas razões, ausência de ato ilegal por parte da Administração Pública. Aduz, ainda, que a sentença afrontou o princípio da legalidade, o enunciado n. 339 de Súmula do STF e desrespeitou o poder discricionário da Administração Pública.

2. Sem razão o recorrente. Analisando detidamente os autos, resta incontroverso que a parte autora não só tomou posse no cargo em comissão de Escrivão Chefe de Plantão da Polícia Civil, em 14.09.2020, havendo publicação de tal nomeação no Diário Oficial do DF (ID 27034209), como também exerceu regularmente a função para qual foi designada, haja vista ausência de impugnação do recorrente neste sentido. Igualmente, não há controvérsia no fato de que o autor não recebeu qualquer valor pelo exercício da sua função comissionada, podendo-se verificar tal situação por meio dos contracheques juntados aos autos (ID 27034210).

3. Nesse sentido, deve-se analisar o caso concreto sob a ótica da Lei Federal n. 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, cujo artigo 62, caput, estabelece o pagamento de retribuição pelo exercício de cargo de provimento em comissão e de Natureza Especial. Assim, não há ofensa ao princípio da legalidade, ao poder discricionário da Administração Pública, tampouco ao Enunciado n. 339 de Súmula do STF (convertida na Súmula Vinculante no 37), eis que a retribuição pelo exercício de Função de Direção, Chefia e Assessoramento possui amparo legal.

4. Outrossim, a alegação do Ente Distrital no sentido de que a retribuição pecuniária somente pôde se dar após a criação do cargo por intermédio do Decreto n. 41.917, de 22 de março de 2021, não merece prosperar. Isto porque, diferentemente do que sustenta, não houve extinção do cargo de Escrivão Chefe de Plantão/Polícia Civil pelo Decreto n. 41.198 de 15 de setembro de 2020, nem nova criação do referido cargo em comissão pelo Decreto n. 41.917 de 22 de março de 2021. O que restou estabelecido naquele primeiro ato normativo foi tão somente a transferência de cargos comissionados vagos para o Gabinete do Governador. Ao passo que o segundo ato normativo promoveu a alteração e redistribuição de cargos na estrutura administrativa da Polícia Civil, mas sem dispor de criação de novos cargos.

5. Lado outro, a sustentada impossibilidade de registro do cargo no sistema informatizado do recorrente não tem o condão de afastar a sua obrigação de efetuar os pagamentos devidos, notadamente por se tratar de verbas de natureza alimentar.

6. Assim, em face da inadimplência da Administração Pública e para evitar o seu enriquecimento sem causa, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69 e inciso I, do art. 4.o da Lei n.o 9.289/96). Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.